Tribunal: TJMT
Processo: 1025583-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025583-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS COELHO - CPF: 305.058.521-87 (ADVOGADO), MATHEUS LOPES DA ROCHA - CPF: 058.225.421-31 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), KALITA CRISTINA JUNGLES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JOSE CARLOS COELHO - CPF: 305.058.521-87 (IMPETRANTE), JOSE VITOR MOREIRA SANTOS LIMA - CPF: 032.851.781-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – CLAUSTRO PREVENTIVO DECRETADO – INSURGÊNCIA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
WRIT
DE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE APROFUNDADA QUANTO À AUTORIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DA DECISÃO QUE DECRETOU A ORDEM CONSTRITIVA – APONTADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE NÃO DEMONSTRA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE OU A NECESSIDADE DA ADOÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

A caracterização da autoria delitiva não comporta exame em sede de
habeas corpus
, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, local próprio para análise probatória exauriente.

O direito à liberdade é a regra geral, assim, verificada a suficiência da adoção de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário, essa é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Matheus Lopes da Rocha
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente desde 26/11/2020, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 244-B,
caput,
do ECA.

Inicialmente, afirma a defesa que não há indícios de autoria do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, em razão de o paciente, na verdade, ter supostamente cometido o delito disposto no art. 28.

Nessa linha, aduz que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, principalmente por ser contrária à jurisprudência pátria. Afirma que a prisão preventiva só deverá ocorrer em casos excepcionais e argumenta a suficiência das medidas cautelares alternativas ao claustro.

Destaca que o paciente é réu primário e usuário de entorpecentes, informando que o Processo n. 1000854-36.2020.8.11.0020 citado pelo magistrado, na verdade, trata-se de um termo circunstanciado de ocorrência pelo cometimento do delito disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 69252493).

Informes devidamente subscritos (id. 69941473).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 70172958).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma,
conceder a ordem pleiteada
.

Primeiramente, em relação à suposta ausência do cometimento do delito de tráfico de drogas, impede consignar que a discussão acerca de ter ou não ter o paciente perpetrado os delitos a ele imputados demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ou não ação ilícita.

Por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração, destinado a afastar – ou ao menos a colocar em xeque – a caracterização da autoria delitiva, não comporta exame em sede de
habeas corpus
, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, local próprio para análise probatória exauriente.

Por seu turno, é sabido que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal
.

Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os
elementos concretos
que levaram à decretação da medida extrema.

Depreende-se que a prisão em flagrante de
Matheus Lopes da Rocha
foi convertida em preventiva em
28.11.2020
, porque, em tese, teria praticado o delito de tráfico de drogas e corrupção de menores.

Segundo consta, a Polícia Militar, em ronda pela Rua 19, abordou um suspeito com o nome de
Acrelo
, tendo ele afirmado que veio até uma residência para fazer uso de substância entorpecente. Posteriormente, foram abordados
Washington
e mais 03 (três) pessoas, sendo uma delas menor de 14 (quatorze) anos de idade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.290039, a menor estava visivelmente sobre efeito de alguma substância ilícita, visto que não sabia onde morava, estava com os olhos vermelhos e admitiu ter fumado maconha. Na residência, foram localizadas algumas porções de substância análoga à maconha e pasta base de cocaína, bem como várias sacolinhas abertas aparentando terem sido usadas como embalagem para armazenamento de droga.

Com o suspeito
Matheus
foi encontrada a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) e um cigarro de substância análoga à maconha intacto (id. 68619991 - Pág. 3).

Em relação ao argumento de que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, mormente por ser contrária à jurisprudência pátria, nota-se que o juízo de primeira instância impôs o claustro preventivo com vista à
garantia da ordem pública
, sob os seguintes fundamentos:

“De sua vez, o periculum libertatis está evidenciado pela quantidade - uma pedra de pasta base de cocaína totalizando 25,98g, 03 (três) trouxinhas de maconha pesando 10,86 g e 01 uma porção de maconha pesando 1,6 g - e diversidade da natureza das drogas apreendidas, conforme laudo de constatação de id. 44569420, cujo potencial lesivo e aptidão para causar dependência psicológica são dos mais sérios e intensos –, o que denota a alta periculosidade social do agente, afigurando-se, em consequência, necessária a custódia cautelar como medida voltada à tutela da ordem pública.
(...)

De fato, a quantidade e a natureza do entorpecente, bem como as demais circunstâncias em que flagrado o autuado, sendo encontrados no local
diversos usuários de drogas os quais relataram que a droga foi fornecida pelo autuado
, bem como
diversos recortes de sacola plástica prontas para acondicionar drogas
, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) apreendidos em poder de Mateus, sugerem, a princípio, o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Ademais, a necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento preventivo do requerido é reforçada pelo fato de que a prática de tal crime, além de trazer graves prejuízos à saúde e a segurança desta comunidade, é o combustível para o cometimento dos mais variados delitos.

Acrescente-se ainda que o autuado responde a procedimento criminal nesta comarca (Autos n. 1000854-36.2020.811.0020), o que denota a reforça a necessidade e cabimento da prisão preventiva, como forma de evitar a reiteração delitiva, tutelando-se, dessa forma, a ordem pública”
(id. 68619989 - Pág. 8/10).

Avaliando a decisão combatida, de fato, foram encontradas na abordagem substâncias análogas à maconha e à pasta-base de cocaína, contudo, em posse de
Matheus
, foi encontrada apenas a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) e um cigarro de substância análoga à maconha intacto.

Assim, ainda que não se esteja a minimizar a gravidade do delito de tráfico de drogas, o claustro preventivo é medida extrema que só há guarida quando ausentes outros meios menos lesivos.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “
(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ. HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Por seu turno, conquanto o juízo de piso tenha registrado que o beneficiário
“responde a procedimento criminal nesta comarca (Autos n. 1000854-36.2020.811.0020)”
, em busca no Sistema PJe 1o grau, verifica-se se tratar de termo circunstanciado de ocorrência pelo cometimento do delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. Assim, em uma análise conjuntural aos elementos coligidos, a reduzida gravidade do
único
registro criminal que pesa em face do paciente enfraquece a periculosidade calcada na reiteração delitiva, a recomendar o abrandamento do Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Nesses termos, afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP).

Rememore-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.

Assim, examinada a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Com efeito, em consulta ao IP n. 10001579-25.2020.8.11.0020, para além da pequena quantidade de droga apreendida em poder do paciente, não se verifica indicativo de envolvimento do beneficiário com organizações criminosas e o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Logo, não restando demonstrada fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta a
Matheus Lopes da Rocha
é medida que se impõe.

Nessa ordem de ideias, conclui-se com a suficiência e necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam: (I)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
; (II)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; e (III)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal), bem como
a obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
, sem prejuízo da aplicação de outras medidas ao crivo do magistrado.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
para revogar a prisão preventiva imposta a Matheus Lopes da Rocha, condicionando a soltura à obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço e ao cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Oficie-se à autoridade judiciária de primeiro grau
para que dê efetividade ao acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021